Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707966-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS PINTO RECORRIDOS: ALBANISA ROSA VERAS, SAMUEL TORRES DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. DIVERGÊNCIA DA ÁREA DO IMÓVEL RECONHECIDA EM AÇÃO MOVIDA PELO PRIMITIVO ADQUIRENTE EM FACE DA CONSTRUTORA. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão da parte autora consiste na declaração de que, com a aquisição do imóvel, surgiu o seu direito de pleitear, em ação regressiva contra o alienante, os direitos indenizatórios de natureza real oriundos da ação que este moveu em face da Construtora, e na qual foi reconhecido o dever de indenizar em função da divergência de área do imóvel. Pedido que encontra amparo no art. 19 do CPC. 2. No caso, restou evidenciado que o erro nas medidas do imóvel permanece e quem suporta os prejuízos advindos da inconsistência na área entre o bem e o que consta na escritura é o atual proprietário, uma vez que é ele quem deve arcar com todos os encargos, inclusive tributários, calculados com base na metragem do bem que consta no registro cartorário. Tal realidade atrai a incidência, ao caso, das hipóteses legais que disciplinam a sub-rogação (art. 346 do Código Civil). 3. Com o registro da escritura de compra e venda do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, o direito que até era de natureza pessoal passa a ostentar natureza real, tal qual estabelece o art. 1.227 do Código Civil. 4. Diante da existência de uma relação jurídica complexa, que decorre do direito real de propriedade e, por esta razão, detentora de características, faculdades e atributos próprios, não há como se negar que a diferença constatada entre a área real do imóvel e o seu título nos registros competentes é fato que adere ao próprio bem. 5. Em decorrência lógica, se ao primeiro adquirente foi reconhecida a reparação patrimonial em virtude desse vício, dada a impossibilidade de correção na estrutura da coisa em si, e da ausência de alteração das medidas na certidão de matrícula do bem, exsurge para o atual proprietário o direito sobre a referida indenização, porquanto é ele quem suporta as consequências da irregularidade que permanece inerente ao imóvel. Referidos direitos deverão ser exercidos por meio de ação regressiva em face dos apelados. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, 500 e 501, todos do Código de Processo Civil, 205, 500, 501, parágrafo único, e 884, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao conceder ao recorrido o direito à indenização reconhecida no processo no 2004.34.00.020820-0, deu ensejo ao seu enriquecimento ilícito, porquanto o suposto prejuízo sofrido com a aquisição de imóvel com metragem inferior ao que consta na certidão de ônus e matrícula foi compensado no valor efetivamente pago. Afirma, ainda, que o imóvel foi vendido ao recorrido por outra pessoa, de modo que, se houver prejuízo, não é de sua responsabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, 500 e 501, todos do CPC, 205, 500, 501, parágrafo único, e 884, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021